Tribunal: STF
Processo: ARE 1387809
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inciso III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COISA JULGADA. Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (fl. 27, e-doc 5).



    2. No recurso extraordinário, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o artigo 2º, os incisos II e XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, o § 8º do art. 40, a al. “a” do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de recurso do Ente que discute a inexigibilidade do título, com base no art. 741 do CPC, sob o fundamento de que a decisão exequenda estaria fundada em interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Sustentou a impossibilidade de incorporação de parcelas de quintos relativas ao exercício de função comissionada no período de 09/04/1998 a 04/09/2001” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Argumenta que “estender o lapso temporal para além do delimitado pela Lei n. 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, ‘a’, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de ‘criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.’ Afinal, a disposição acima destacada e o Princípio da Legalidade a que está sujeita toda a Administração Pública não permite que o legislador conceda aumentos de vencimentos ou vantagens a servidores públicos de forma tácita ou implícita, sob pena de violação dos artigos 5º, inciso II; e 37, ‘caput’, da Constituição Federal. Ademais, qualquer aumento ou concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos deverá ser feito sempre de forma clara e expressa, inclusive com a indicação da respectiva fonte de custeio, nos termos disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal”(fl. 36, e-doc. 7).



    Ressalta que “a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 não restabeleceu dispositivos legais revogados anteriormente de modo a permitir a incorporação de novas parcelas de quintos/décimos, e sim, apenas e tão-somente, transformou tais parcelas já integradas à remuneração dos servidores em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI” (fl.37, e-doc. 7). 



    Assevera que “é por expressa inexistência de previsão legal que não deve ser concedida a incorporação dos ‘quintos’ – como de resto o pagamento de qualquer parcela retroativa, ao fundamento de que a Lei nº 9.624/98 teria revigorado o princípio da incorporação dos quintos/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada, cargos em comissão e de natureza especial, não persistindo mais no ordenamento jurídico pátrio as disposições da Lei nº 9.527/97, fato esse reafirmado pelo artigo 3º da MP 2.225-45/2001, que faz referência somente aos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/94 e ao artigo 3º da Lei nº 9.624/98” (fl. 45, e-doc. 7). 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas ns. 360, 395 e 733 da sistemática da repercussão geral e o recurso foi inadmitido quanto aos demais aspectos, nestes termos: “(...) a Vice-Presidência vinha admitindo o RE, porquanto o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria” (fl. 2, e-doc. 15).



    4. No agravo contra o ato que inadmitiu o recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a decisão agravada não admitiu e negou seguimento ao recurso extraordinário, desafiando a interposição simultânea dos agravos dos arts. 1.021 e 1.042” (fl. 7, e-doc. 17).



    Salienta que “a autarquia federal também impugna a obrigação de fazer! Note-se que toda a decisão agravada gira em torno da obrigação de pagar, desconsiderando questão fundamental do feito” (fl. 8, e-doc. 17).



    Argumenta que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 9, e-doc. 17).



    Requer que “essa Colenda Turma se digne a reformar/anular a decisão recorrida, admitindo, por conseguinte, o Recurso Extraordinário, requerendo o provimento do referenciado Recurso” (fl. 11, e-doc 17). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região aplicou os Temas ns. 360, 395 e 733 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a e b inc. I do art. 1.030 e inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil: “Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 2, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem: 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009). 



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017). 



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.931-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). 



    A manutenção da decisão agravada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região torna preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas ns. 360, 395 e 733 da repercussão geral. 



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema n. 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois o Tribunal de origem decidiu conforme à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de não se cogitar de “ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou: “Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115 em 19/03/2015, que considerou inconstitucional a incorporação das referidas parcelas, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham reconhecido a incorporação” (fl. 3, e-doc. 4).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora